Tribunal: TJES
Processo: 5005957-30.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005957-30.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BERILANDIA HENRIQUES PEREIRA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO E LESÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico proposta em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial sobre os imóveis dados em garantia; (ii) estabelecer se o Termo de Confissão de Dívida está eivado de coação moral; (iii) determinar se houve lesão contratual decorrente de avaliação subestimada dos bens dados em garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juiz, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC.

A coação capaz de viciar a vontade exige ameaça grave, crível e iminente, o que não se verifica no caso, já que os próprios apelantes relataram apenas pressa do preposto do banco, sem demonstração de constrangimento injusto ou temor fundado de dano.

Não se comprova a ocorrência de lesão quando ausente a conjugação dos requisitos legalmente exigidos: desproporção entre as prestações (elemento objetivo) e premente necessidade ou inexperiência (elemento subjetivo), nos termos do art. 157 do Código Civil.

Os apelantes são empresários experientes, habituados a operações de crédito de vulto, o que afasta a alegação de inexperiência, bem como não demonstraram estado de necessidade extrema à época da contratação.

A alegação de estado depressivo carece de prova robusta e contemporânea aos fatos, sendo os documentos juntados extemporâneos e genéricos, sem comprovação de incapacidade civil.

O fato de o imóvel dado em garantia ter sido ofertado em leilão por valor superior ao da avaliação contratual demonstra a inexistência de dolo ou tentativa de apropriação por preço vil.

A alegação de impenhorabilidade do bem de família não prospera diante da sua vinculação à alienação fiduciária, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

VOTO

Trata-se de
apelação cível interposta por
BERILÂNDIA HENRIQUES PEREIRA e PAULO CEZAR CEREJA
, irresignados com a sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo – SICOOB SUL, que julgou improcedente o pedido de anulação do Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes, reconhecendo a regularidade da avença contratual e afastando a alegação de vícios de vontade (coação e lesão) alegados pelos autores.

Em suas razões, os apelantes sustentaram: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção da prova pericial que seria apta a comprovar a discrepância entre os valores de mercado dos imóveis dados em garantia e aqueles fixados unilateralmente pela instituição financeira, o que, segundo alegam, configuraria lesão; (ii) ocorrência de vício de coação na celebração do Termo de Confissão de Dívida, afirmando que a assinatura se deu em horário noturno e sob pressão psicológica, inclusive com tentativa de suicídio de um dos recorrentes; (iii) ocorrência do vício de lesão, considerando a avaliação dos bens dada pela instituição financeira em montante significativamente inferior ao valor real de mercado, o que teria causado grave desproporção na prestação contratual. Ao final, requereram a declaração de nulidade do negócio jurídico, com a consequente anulação do Termo de Confissão de Dívida ou, subsidiariamente, a sua readequação ao valor real dos bens dados em garantia.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada, sob ID nº 16175120, nas quais se sustenta: (i) ausência de qualquer vício de vontade na celebração do negócio jurídico, argumentando que a confissão de dívida e a constituição de garantias se deram de forma voluntária e livre pelos recorrentes; (ii) inexistência de prova acerca da suposta coação, sendo a assinatura dos contratos realizada com plena ciência e consentimento; (iii) inexistência de lesão, já que os imóveis foram avaliados e aceitos voluntariamente como garantia de dívidas pretéritas não quitadas; (iv) indeferimento da nulidade aventada por cerceamento de defesa; (v) afirmam que foram ajuizadas ações semelhantes (Processo nº 0000953-79.2019.8.19.0070 e nº 0001564-32.2019.8.19.0070), nas quais houve improcedência dos pedidos. Ao final, pugna pela manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Cível.

Na exordial, os Autores, ora Apelantes, narraram que, diante de dificuldades financeiras e inadimplência perante a Cooperativa, buscaram renegociar seus débitos em junho de 2018, mas alegam que foram compelidos a assinar um
"Instrumento Particular de Confissão e Assunção de Dívida"
(nº 151208-3), no valor de R$ 974.000,00, ofertando em garantia de alienação fiduciária diversos imóveis, inclusive sua residência familiar.

Sustentaram na exordial a ocorrência de dois vícios de consentimento:
coação moral,
afirmando que a gerente da instituição condicionou a renegociação à entrega de todo o patrimônio, sob ameaça de "execução imediata da dívida" e "expulsão da residência", e que um preposto do banco (Sr. Carlos) foi à sua casa à noite, pressionando-os a assinar sob alegação de urgência. Também aduziram a ocorrência de
lesão
, sob o argumento de que, aproveitando-se de sua premente necessidade e fragilidade emocional (quadro depressivo), o banco avaliou os imóveis no contrato por valor muito inferior (cerca de 50%) ao de mercado, gerando desproporção manifesta.

Na sentença, o MM. Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou provada a coação, pois a advertência de cobrança judicial é lícita. Quanto à lesão, entendeu ausente a inexperiência dos Autores e a premente necessidade, considerando que a alienação fiduciária possui rito próprio que impede o enriquecimento sem causa do credor (devolução do sobejo no leilão), destacando ainda que os Autores são empresários e que a alegação de "não ter lido o contrato" por pressa do preposto não escusa o cumprimento da obrigação.

Primeiramente, insurge-se a parte Apelante contra a r. sentença, arguindo, de início, a nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa. Sustentam os Recorrentes que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de prova pericial de engenharia/avaliação, obstou a demonstração da discrepância entre o valor real de mercado dos imóveis dados em garantia e o valor atribuído no contrato, elemento que reputam essencial para a comprovação do vício de consentimento da lesão (art. 157, CC).

A irresignação, contudo, não merece acolhida. O ordenamento processual civil brasileiro adota o sistema da persuasão racional, no qual o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos exatos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC. O direito à prova não é absoluto, encontrando limites na necessidade e na pertinência da instrução para a formação do convencimento do julgador.

No caso em tela, a produção da prova pericial revelava-se, de fato, desnecessária e inócua. Isso porque, para a configuração da lesão, não basta a desproporção das prestações (elemento objetivo), sendo imperiosa a concomitância do
elemento subjetivo
, qual seja, a premente necessidade ou a inexperiência do contratante (art. 157,
caput
, CC).
In casu
, o magistrado
a quo
constatou, com base na prova documental e oral já produzida, a inexistência de inexperiência (tratam-se de empresários/produtores rurais habituados ao crédito) ou de premente necessidade (que não se confunde com mera necessidade de fluxo de caixa).

Se as provas produzidas são suficientes para afastar o requisito subjetivo, a prova do elemento objetivo (valor do imóvel) torna-se irrelevante, pois o vício de consentimento jamais se aperfeiçoaria, ainda que a perícia constatasse eventual disparidade de valores.

Na verdade, a própria narrativa autoral já demonstra a fragilidade (ausência de verossimilhança) da tese de vício de consentimento, na medida em que os Apelantes concentram sua irresignação quase que exclusivamente na
questão matemática da lesão
— ou seja, na suposta subavaliação dos bens —, olvidando-se de que o instituto previsto no art. 157 do Código Civil não socorre quem faz um “mau negócio”', mas sim quem contrata com a vontade viciada.

Destarte, agiu com acerto o Juízo
a quo
, porquanto o acervo documental era suficiente para afastar a pretensão anulatória, sendo a perícia incapaz de alterar o resultado jurídico da demanda.

Pelo exposto,
rejeito
a aventada nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Passo à análise do mérito, propriamente dito do recurso.

Antes de adentrar a análise dos alegados vícios de consentimento, impõe-se esclarecer que o
Instrumento Particular de Confissão e Assunção de Dívida nº 151208-3
(ID 16175055)
ora impugnado não foi firmado pelos Apelantes diretamente para contrair empréstimo de subsistência, mas para renegociar passivo de vulto da pessoa jurídica B. H. P. C. Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda, sociedade empresária da qual a Apelante, Sra. Berilândia, e seu filho (terceiro) são sócios-administradores.

O Termo impugnado foi celebrado pela empresa B. H. P. C. Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda, constando o Apelante, Sr. Paulo, como anuente, representante das outras empresas do Grupo Familiar (P Cezar Cereja Eireli ME e Nunes & Cereja Ltda-ME), fiador e interveniente garantidor. Igualmente, a apelante, Sra. Berilandia, assina como representante da confitente, da outra empresa do grupo (B.H Pereira ME), como fiadora e interveniente garantidora.

Pois bem. A alegação de coação moral (art. 151, CC) baseia-se na premissa de que os Autores assinaram o termo de confissão de dívida sob pressão de prepostos da apelada, notadamente aquele que foi à residência dos Apelantes, incutindo-lhes o terror de perderem seus bens e serem expulsos de casa. Contudo, a prova oral produzida — especificamente o depoimento pessoal dos próprios Autores — desmonta essa tese e a reduz a um mero desconforto comercial.

Dispõe o Código Civil:

Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.

Segundo a doutrina de Flávio Tartuce:

“
A ameaça deve ser de tal intensidade que seja capaz de incutir no coacto um fundado temor. A doutrina sustenta, nesse sentido, que a) a ameaça deve ser séria e crível, enquanto b) o dano prometido deve ser suficientemente grave. Somente diante dessas circunstâncias pode-se reputar comprometida a vontade do coacto ao celebrar o negócio jurídico. O dano deve ser, ainda, c) iminente, assim entendido o dano que está prestes a acontecer: a ameaça de dano remoto, bem como
a ameaça genérica não se mostram aptos a viciar o negócio jurídico por coação
. A lesão prometida pelo coator, segundo o artigo em exame, pode ser endereçada a) ao próprio coacto (também denominado coagido ou paciente); b) à família do coacto; ou c) aos seus bens.” (In Código Civil Comentado, Ed. Forense, 2019, pag. 2011).

Em juízo, ao serem questionados sobre o ato da assinatura do termo questionado, os Apelantes não descreveram uma ameaça grave ou injusta. Pelo contrário, atribuíram a "coação" a um suposto artifício do preposto do banco (Sr. Carlos), que teria ido à residência do casal à noite alegando que "precisava da assinatura com urgência pois viajaria para Vitória no dia seguinte".

Ora, a pressa de um funcionário, a (in)conveniência de horário ou a "urgência" burocrática para fechar uma meta ou viajar não devem ser tipificadas como
“
grave ameaça”
capaz de incutir fundado temor de dano iminente e considerável (art. 151, CC). Trata-se de técnica de venda ou pressão negocial comum, plenamente resistível por pessoas de mediano discernimento, mormente empresários de grupo familiar e de mais de trinta anos de gestão, como os Apelantes.

Ademais, cai por terra a tese de "surpresa" ou "falta de tempo para ler". O próprio Apelante Paulo Cezar Cereja confessou em seu depoimento que a confissão de dívida foi precedida de negociações prévias, onde se discutiu a linha de crédito e até a liberação de valores para "giro de caixa", e quem negocia condições, discute a liberação de capital de giro antes não pode, no momento da assinatura, alegar que foi “coagido” pela "celeridade" do portador do documento.

Note-se, ademais, que milita contra a verossimilhança da coação, um fato peculiar destacado na sentença: o filho do casal, Sr. João Paulo Henriques Cereja, sócio da empresa devedora, também estava presente, participou das tratativas e assinou o termo de confissão de dívida, e a Sra Berilândia em seu depoimento afirmou que seu filho chamou-lhe atenção para o fato de que havia imóveis sendo dado em garantia. Todavia, ele foi deliberadamente excluído do polo ativo desta ação a pedido expresso de sua genitora, sem maiores justificativas. Se o ambiente era de coação e terror psicológico, ele teria atingido a todos. A seleção de quem litiga sugere uma estratégia processual incompatível com o alegado desespero de quem teve a vontade viciada.

Igualmente improcedente é a tese de
lesão
(art. 157, CC). O instituto da lesão, vício de consentimento que atenta contra a comutatividade e o equilíbrio dos contratos, representa uma das mais importantes cláusulas gerais de controle da autonomia privada no direito contratual contemporâneo, e o Código Civil de 2002, em seu artigo 157, o conceitua de forma precisa:

Art. 157.
Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob
premente necessidade,

ou por inexperiência,

se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.

§ 1º
Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico.

§ 2º
Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito.

Segundo Arnaldo Rizzardo, define-se como lesão ou “lesão enorme” o negócio defeituoso em que uma das partes,
abusando a inexperiência ou da premente necessidade da outra
, obtém vantagem manifestamente desproporcional ao proveito resultante da prestação, ou exageradamente exorbitante dentro da normalidade. (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 13ª atualizada, 2013, ed. Forense, fl.232/233).

A doutrina civilista, ao debruçar-se sobre o dispositivo, é uníssona em decompor o instituto em dois requisitos cumulativos: um de natureza
objetiva
e outro de natureza
subjetiva
.

O
requisito objetivo
consiste na
manifesta desproporção
entre as prestações pactuadas, aferida no momento da celebração do contrato. Não se trata de qualquer desequilíbrio, mas de uma onerosidade excessiva, um lucro exagerado que fere o senso de justiça e a equivalência material que se espera das trocas patrimoniais.

O
requisito subjetivo
, por sua vez, reside no estado de anomalia volitiva do lesado, que se encontra em situação de
premente necessidade
ou de
inexperiência
. A "premente necessidade" não se confunde com a insolvência, mas se caracteriza por uma situação de fato, de caráter excepcional e grave, que impõe ao contratante a celebração de um negócio danoso
como única ou principal alternativa para evitar um prejuízo ainda maior.
A "inexperiência" refere-se à falta de conhecimento técnico ou prático sobre a natureza e as implicações do negócio que se está a celebrar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, guardião da uniformidade da interpretação da lei federal, corrobora tal entendimento:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. RESCISÃO DO CONTRATO. VALORES PAGOS . PERDA INTEGRAL. PREVISÃO EM CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO . AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROPOSIÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE. IMPOSSIBILIDADE . PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. (...). 3.
Para a caracterização do vício de lesão, exige-se a presença simultânea de elemento objetivo - a desproporção das prestações - e subjetivo - a inexperiência ou a premente necessidade, que devem ser aferidos no caso concreto.
4 .
Tratando-se de negócio jurídico bilateral celebrado de forma voluntária entre particulares, é imprescindível a comprovação dos elementos subjetivos, sendo inadmissível a presunção nesse sentido
. 5. O mero interesse econômico em resguardar o patrimônio investido em determinado negócio jurídico não configura premente necessidade para o fim do art. 157 do Código Civil . 6. Na hipótese em apreço, a cláusula penal questionada foi proposta pelos próprios recorrentes, que não comprovaram a inexperiência ou premente necessidade, motivo pelo qual a pretensão de anulação configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva. 7. Recurso especial não provido . (STJ - REsp: 1723690 DF 2018/0030908-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2019 RB vol. 660 p. 186).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE MÚTUO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA . SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE LESÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 157 E 171 DO CÓDIGO CIVIL . REVISÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. (...) 2. Esta Corte Superior de Justiça já assentou que
"para a caracterização do vício de lesão, exige-se a presença simultânea de elemento objetivo - a desproporção das prestações - e subjetivo - a inexperiência ou a premente necessidade, que devem ser aferidos no caso concreto
. 4 .Tratando-se de negócio jurídico bilateral celebrado de forma voluntária entre particulares, é imprescindível a comprovação dos elementos subjetivos, sendo inadmissível a presunção nesse sentido. 5. O mero interesse econômico em resguardar o patrimônio investido em determinado negócio jurídico não configura premente necessidade para o fim do art. 157 do Código Civil ." (REsp 1723690/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/08/2019). 3. Da leitura das razões recursais, afora a caracterização do elemento objetivo constante na alegação da abusividade da taxa de juros, o recorrente não se preocupou em deixar claro e demonstrar em que consistiria a inexperiência da parte contratante tampouco a situação de premente necessidade . 4. O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo probatório dos autos, assentou não estar configurado vício de vontade a inquinar o negócio jurídico celebrado (lesão, vício ou coação de nenhuma espécie. A "a alteração da referida conclusão demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de especial, a teor da Súmula 7/STJ" (AgInt no Ag 1408642/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 16/08/2016) . 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1581382 SP 2019/0274656-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2020)

Fixadas essas premissas teóricas, passo à análise de sua aplicação ao caso concreto, com base nas provas carreadas aos autos.

Os Apelantes tentam se passar por leigos explorados, mas a prova dos autos revela que são
empresários com mais de 30 anos de atuação –
fato afirmado pelo Sr. Pauloi em seu depoimento-
, sócios de ao menos três pessoas jurídicas (BHPC Comércio de Gêneros Alimentícios, P. Cezar Cereja Eireli e BH Pereira ME) , habituados a operações financeiras de grande vulto (a dívida confessa superava R$ 900.000,00), não havendo aqui a figura do inexperiente ou do necessitado que contrata para sobreviver. A necessidade de gerir passivo empresarial ou obter capital de giro não se confunde com a "premente necessidade" capaz de anular negócio jurídico.

Reitero, inclusive, que a dívida é incontroversa e confessa, pois, em ambos os depoimentos pessoais, os Apelantes reconhecem a inadimplência e o débito.

Quanto à alegação de que os Autores foram “forçados a entregar todo o patrimônio” nesta operação específica ora impugnada, sob uma suposta ótica de surpresa ou despojo inesperado, a análise dos autos infirma tal narrativa. A prova documental, consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário nº 1456778, emitida em 09/01/2018 (ID 16174989), comprova que a prática de ofertar imóveis em garantia de alienação fiduciária já era adotada pelos Recorrentes em operações anteriores, nas quais ofereceram outro bem de seu acervo (Imóvel Rural “Candonga” )

Ou seja, a exigência de garantia real na Confissão de Dívida de junho de 2018 não constituiu qualquer inovação contratual ardil que pudesse surpreender empresários desse quilate; tratou-se, em verdade, da continuidade de uma prática negocial já consolidada na relação entre as partes, onde a disponibilização de crédito de vulto era, habitualmente, lastreada por garantias imobiliárias. A oferta de novos bens nesta renegociação (Lote, Sítio e Galpão) decorreu da necessidade lógica de garantir o passivo reestruturado de elevada monta (quase um milhão de reais).

Não se pode olvidar, ainda, o argumento de que os Apelantes estariam acometidos por "quadro depressivo grave" no momento da contratação, o que lhes teria suprimido a capacidade de resistência ou de discernimento.

O ordenamento jurídico pátrio estabelece que a capacidade civil é a regra, sendo a incapacidade a exceção, que demanda prova inequívoca de que o agente, no instante da celebração do negócio, não possuía o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, e no caso em tela, a alegada fragilidade psíquica e o quadro depressivo narrado, por si sós, não têm o condão de acarretar a anulação do negócio jurídico. A título exemplificativo, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PERMUTA DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DO OBJETO. NÃO VERIFICAÇÃO. INCAPACIDADE CIVIL. LAUDO PERICIAL. DISCERNIMENTO E CAPACIDADE DE COMPREENSÃO PRESERVADOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO DA LESÃO. DESPROPORCIONALIDADE. INEXPERIÊNCIA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETOMADA DO STATUS QUO ANTE. O possuidor que celebra contrato de permuta cedendo a posse do seu imóvel a terceiro não pode requerer a invalidação da negociação por suposta impossibilidade do objeto, sob a premissa de que não é o proprietário registral do bem, ante a vedação ao comportamento contraditório e ao princípio da boa-fé objetiva.
Embora a autora tenha sido diagnosticada com transtorno de depressão recorrente, o exame médico pericial concluiu que tal enfermidade não comprometeu o seu discernimento e a capacidade de compreensão.
(...). (TJ-MG - AC: 51770537020208130024, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 08/08/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2023)

A depressão, conquanto seja uma condição de saúde que merece respeito e tratamento, não implica, automaticamente, na supressão da capacidade volitiva ou intelectiva do indivíduo para gerir seus bens e contrair obrigações. Caberia aos Recorrentes comprovar que o referido estado clínico resultou em
efetiva incapacidade civil
à época da assinatura da Confissão de Dívida (junho/2018), ônus do qual não se desincumbiram (art. 373, I, CPC), pois, compulsando os autos, verifico que os atestados psicológicos acostados são
extemporâneo
s
e
genérico
s
–
ID 1617415
0 e 5
1
, emitidos em datas posteriores aos fatos, incapaz de retroagir para atestar a falta de lucidez no momento da contratação, inexistindo interdição, curatela ou qualquer elemento que retire a eficácia da assinatura aposta pelos empresários que, frise-se, continuaram gerindo suas três empresas durante todo o período.

Ainda que se superasse a ausência dos requisitos subjetivos (inexperiência/premente necessidade), a tese de
lesão
(art. 157, CC) também naufraga, a meu ver, diante da análise do comportamento dos próprios Autores em relação ao
requisito objetivo
(desproporção das prestações).

Como explicado alhures, para que a lesão anule o negócio, a desproporção deve ser contemporânea à contratação e decorrer da exploração da fragilidade de uma das partes, mas no caso em tela, extraio da prova oral colhida em audiência, notadamente, do depoimento pessoal da Apelante, Sra. Berilândia, que esta sempre teve ciência do valor real de seus imóveis, utilizando como parâmetro o preço de propriedades vizinhas.

Se a avaliação dos bens dados em garantia era tão "vil" ou "discrepante" a ponto de configurar uma lesão patrimonial insuportável, causa estranheza que os Autores — empresários experientes — não tenham impugnado o laudo ou recusado a assinatura naquele momento específico.

Ao contrário, anuíram com os termos, beneficiaram-se do alongamento da dívida e da renegociação, e mantiveram-se silentes por longo período – a presente demanda somente foi ajuizada três anos após a assinatura do termo impugnado, quando a inadimplência se tornou insustentável.

Esse hiato temporal entre a contratação e a insurgência, somado à ciência prévia dos valores dos imóveis, denota que a aceitação da avaliação não foi fruto de uma vontade viciada, mas de uma
escolha negocial consciente
. Pretender, agora, anular o contrato sob o argumento de discrepância de valores com a qual conviveram pacificamente por anos configura
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório), conduta repudiada pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC).

Por sinal, o documento intitulado “Requerimento Administrativo”, enviado pelos Apelantes em 09 de novembro de 2018 (ID 9850516) — ou seja, quase cinco meses após a celebração da avença —, opera como verdadeira pá de cal sobre a tese de vício de vontade. Naquela missiva,
longe de denunciarem qualquer coação ou nulidade que viciasse a origem do negócio
, os Recorrentes limitaram-se a solicitar a substituição da garantia (exclusão de um dos três bens oferecidos em garantia por se tratar de bem de família), fazendo constar expressamente o que interpreto como
confissão de validade e eficácia do contrato
. Vejamos o teor da declaração de vontade manifestada pelos próprios devedores,
in verbis
:

“
Insta salientar que o atendimento da supracitada solicitação não trará prejuízos à Credora, a uma, que
A INTENÇÃO DA DEVEDORA É ADIMPLIR COM O PACTUADO CONTRATUALMENTE
, a duas, conforme supracitado, a avaliação dos bens imóveis garantidores foram subestimados,
restando assim os demais bens garantidores suficientes para garantia do valor da dívida pactuada no referido Instrumento”.

Ora, tal manifestação é ato incompatível com a alegação de nulidade. Quem declara, de forma inequívoca e por escrito, que sua “intenção é adimplir com o pactuado”, pratica
ratificação expressa do negócio jurídico
(arts. 174 e 175 do Código Civil), sanando eventual anulabilidade que pudesse existir e tornando preclusa a faculdade de invocar vícios de consentimento pretéritos para se furtar ao cumprimento da obrigação confessada.

A bem da verdade, o que se extrai do caderno processual é que a invocação dos institutos da coação e da lesão não passa de um subterfúgio utilizado pelos Apelantes para tentar obter, via Poder Judiciário, uma revisão extemporânea dos valores de avaliação que eles mesmos anuíram livremente no momento da contratação.

Se os Apelantes tinham plena ciência de que os imóveis valiam mais e, ainda assim, aceitaram ofertá-los em garantia por valor inferior, eles não agiram por "inexperiência" (desconhecimento do negócio), mas sim por uma escolha consciente — muitas vezes estratégica, para reduzir custos cartorários (emolumentos) ou para agilizar a aprovação de crédito, como sugere o requerimento ID 16174161– o Apelante visava um crédito futuro para capital de giro

Não podem agora, diante da execução da garantia, valer-se da própria torpeza ou de um arrependimento tardio para anular negócio validamente celebrado.

No que tange à proteção do Bem de Família (Lei nº 8.009/90), é pacífico no STJ que esta pode ser afastada quando o imóvel é dado em garantia fiduciária, aplicando-se, por analogia, a exceção prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90 . A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL, NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO E IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a inadmissão do recurso especial com base nas Súmulas n. 5, 7, 83 e 568 do STJ e 282 e 356 do STF. 2. Ação anulatória de consolidação de propriedade de imóvel, em que se discute a aplicação da teoria da onerosidade excessiva, a violação do artigo 26-A, § 2º, da Lei n. 9.514/1997 e a penhorabilidade do imóvel alienado fiduciariamente.II. Questão em discussão 3. Consiste em saber se a teoria da onerosidade excessiva pode ser aplicada em razão de mudança na vida pessoal e econômica da agravante.4. A questão também envolve o exame da nulidade do procedimento expropriatório - ante as tentativas frustradas de renegociação e a ausência de devida comunicação quanto à consolidação do imóvel - e a análise da penhorabilidade do imóvel alienado fiduciariamente. III. Razões de decidir 5. O Tribunal de origem concluiu que não houve alteração das balizas contratuais que justificasse a aplicação da teoria da onerosidade excessiva, estando em consonância com a jurisprudência do STJ.6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).7. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.8. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.9. "
Não se reconhece a impenhorabilidade do bem de família quando o devedor fiduciante aliena fiduciariamente o bem, que sabidamente era de residência familiar, por caracterizar comportamento contraditório e que fere a ética e a boa-fé das relações negociais
" (AgInt no REsp n. 1.949.053/TO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). IV. Dispositivo e tese 10. Agravo não provido.Tese de julgamento: "1. A teoria da onerosidade excessiva não se aplica sem alteração das balizas contratuais. 2. A interpretação de cláusulas contratuais e a revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial. 3. A falta de impugnação específica no recurso especial de fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo caracteriza deficiência na fundamentação. 4. A ausência de enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
5.A alienação fiduciária de bem de família afasta o reconhecimento de sua impenhorabilidade"
.Dispositivos relevantes citados: não há. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.340.589/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.514.093/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/10/2016; STJ, AgInt no REsp 1.949.053/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.138.623/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04.12.2023. (STJ - AgInt no AREsp: 2624156 PE 2024/0153047-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2024).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSMISSÃO CONDICIONAL DA PROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA. VALIDADE DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. SÚMULA Nº 168 DO STJ. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. A controvérsia envolvendo o presente caso diz respeito a suposto dissenso jurisprudencial sobre a impenhorabilidade do bem de família, na hipótese em que ocorrer a alienação fiduciária de imóvel em operação de empréstimo bancário. 2. O bem de família legal, previsto na Lei nº 8.009/90, não gera inalienabilidade, possibilitando a sua disposição pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária, em que a propriedade resolúvel do imóvel é transferida ao credor do empréstimo como garantia do adimplemento da obrigação principal assumida pelo devedor. 3. A divergência viabilizadora dos embargos não ficou configurada, em razão da ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos confrontados, uma vez que os acórdãos paradigmas trataram da garantia hipotecária, matéria distinta da hipótese sob análise, que diz respeito ao instituto da alienação fiduciária. 4. Os embargos de divergência visam harmonizar precedentes conflitantes proferidos em Turmas distintas do STJ, pressupondo a comprovação de dissídio pretoriano atual (art. 266 do RISTJ). 5. Na hipótese dos autos não se encontra presente a finalidade de uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional, uma vez que a matéria
já se encontra pacificada pela Segunda Seção do STJ, no sentido de que (a) a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária;
e (b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico (AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.560.562/SC, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, REPDJe de 30/6/2020, DJe de 9/6/2020). 6. Incidência da Súmula nº 168 do STJ: Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. 7. Embargos de divergência não conhecidos. (STJ - EREsp: 1559370 DF 2015/0246329-6, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/06/2023)

Por fim, os Apelantes sustentam, como pretensa prova da lesão, o fato de os imóveis terem sido levados a leilão extrajudicial com lance mínimo de R$ 1.950.000,00 (ID 16175020), montante superior à avaliação contratual (cerca de R$ 1.200.000,00).

Observo que os imóveis foram levados a
1º leilão com lance mínimo de R$ 1.950.000,00
, montante este muito superior à avaliação contratual (R$ 1.200.000,00) e condizente com a valorização de mercado defendida pelos próprios recorrentes. Já no
2º leilão
, o lance mínimo foi fixado em
R$ 1.228.366,50,
patamar que corresponde ao valor da dívida acrescido das despesas, encargos e tributos, em observância ao artigo 27, § 2º, da Lei nº 9.514/97 – ID’s 16175020 e 16175021.

Essa gradação demonstra que o procedimento expropriatório não buscou a apropriação dos bens por preço vil, como alegado, pois houve a oportunidade de venda pelo valor cheio (1º praça), o que geraria vultoso sobejo (
troco
) aos devedores, nos termos do art. 27, § 4º da Lei nº 9.514/97:
“
Nos 5 (cinco) dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor
entregará ao fiduciante a importância que sobejar,
nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias,
depois de deduzidos os valores da dívida, das despesas e dos encargos de que trata o § 3º deste artigo, o que importará em recíproca quitação,
hipótese em que não se aplica o disposto na parte final do
art. 516 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil)”.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida aos Apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.